Tribunal: TJMT
Processo: 1021928-12.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-10-29
Data de publicação: 2020-10-29

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA
GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 1021928-12.2020.8.11.0000
PACIENTE: MARCOS PAULO CASTIL DE SANTANA
IMPETRANTE: DIOGO PEIXOTO BOTELHO
IMPETRADO: JUÍZO DA 1a VARA DA COMARCA DE SÃO JOSÉ DO RIO CLARO
Vistos etc.
Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, interposto pelo advogado Diogo Peixoto Botelho, em favor de Marcos Paulo Castil de Santana, apontando como autoridade coatora o Juízo da Primeira Vara da Comarca de São José do Rio Claro/MT.
Narra que o paciente está preso cautelarmente desde o dia 28/11/2018, acusado da prática, em tese, de crime de homicídio qualificado.
Relata que após o recebimento da denúncia e o transcurso da primeira fase do procedimento do júri, foi prolatada sentença de pronúncia no dia 12/2/2020, remetendo-o a julgamento popular pelo Tribunal do Júri, ocasião em que foi mantida a custódia cautelar.
Em 4/3/2020 a defesa do paciente renunciou ao prazo recursal e, em 15/3/2020, foram suspensas as atividades forenses na Comarca de Origem, em virtude da pandemia do COVID-19.
Neste contexto, aduz que em 17/9/2020 postulou a substituição da prisão preventiva por outras cautelares menos onerosas e, transcorridos 30 dias, não houve qualquer apreciação judicial.
Assim, ao diligenciar na secretaria do juízo, tomou ciência de que os autos haviam sido remetidos ao Tribunal de Justiça para apreciação de recurso em sentido estrito interposto por corréus, sem o prévio desmembramento do feito, o que impedia a análise do pedido de substituição da custódia preventiva por outras cautelares.
Sustenta-se, portanto, que há coação ilegal, por excesso de prazo, pois a prisão preventiva se prolonga por mais de 725 dias, embora a defesa tenha colaborado com a célere conclusão do feito, renunciando ao prazo recursal.
Alega-se, também, violação ao disposto no artigo 316, parágrafo único, do Código de Processo Penal, ante a ausência de revisão da prisão preventiva, no prazo de 90 dias.
Aduz, ainda, que o paciente integraria grupo de risco, por ser portador de doença respiratória.
Solicitei informações prévias, as quais vieram aos autos (ID 64077525).
É o essencial.
Em que pese inexista previsão legal de liminar em sede de habeas corpus, a jurisprudência tem admitido a sua concessão, sendo necessário, para tanto, manifesta necessidade e urgência. Ou seja, o constrangimento ilegal deve estar evidenciado de forma indiscutível na impetração e nos elementos probatórios contidos nos autos.
No entanto, não é este o caso discutido no presente remédio constitucional. Em que pese as alegações do impetrante, ao impor a prisão preventiva do paciente o juízo singular apontou a necessidade de resguardar a ordem pública, com base em premissas que não são manifestamente ilegais. Aquela decisão foi mantida em sede de sentença de pronúncia, além de ter desafiado diversos habeas corpus neste Tribunal de Justiça.
Em relação ao excesso de prazo, é cediço que o cômputo dos prazos processuais não é realizado de forma meramente aritmética. O paciente está preso desde o dia 28/11/2018, mas toda a instrução processual já se realizou e a sentença de pronúncia foi prolatada, além de apreciado o recurso em sentido estrito.
Houve evidentemente um equívoco, ante a falta de desmembramento do processo em relação ao paciente que não recorreu da sentença de pronúncia. Porém, não há prejuízo ao paciente, pois, coincidentemente, no mesmo período, restaram suspensas as atividades jurisdicionais, em virtude da pandemia do COVID-19.
Atualmente, o recurso em sentido estrito dos corréus foi julgado e os autos devolvidos à Comarca de Origem (ID 64077525), o que certamente permitirá a realização da sessão do Tribunal do Júri em prazo razoável, respeitadas as limitações decorrentes da pandemia vivenciada.
A única questão efetivamente prejudicial à defesa foi a impossibilidade de apreciação em tempo mais exíguo do pedido de substituição da prisão preventiva por cautelares menos onerosas. Porém, a jurisprudência pátria se firmou no sentido de que o descumprimento do prazo nonagesimal não conduz ao relaxamento automático da prisão preventiva.
Autoriza apenas e tão somente que seja determinada a manifestação do juízo de primeiro grau em relação ao tema, em prazo razoável.
Por tais razões, defiro parcialmente a liminar, para determinar que o juízo de primeiro grau reavalie a prisão preventiva/aprecie o pedido defensivo de substituição da prisão por cautelares, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, com ou sem o recebimento dos autos principais, com base nas informações que disponha, remetendo cópia da decisão para instrução do presente writ.
Oficie-se, com urgência, o juízo singular.
Intime-se.
Após, vista à Procuradoria Geral de Justiça.
Cuiabá, data da assinatura digital.
Desembargador PAULO DA CUNHA
Relator